Tribunal: TJMT
Processo: 0000974-47.2015.8.11.0093
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000974-47.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CICERO ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 630.291.891-04 (APELANTE), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO), ROBERTO YOSHIO MATSUMOTO - CPF: 200.671.988-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO C/C COMINATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DELIBERADA. ENDEREÇO INACESSÍVEL. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL (CPC, ART. 256, II). PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por autor de interdito proibitório contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, diante da ausência de citação válida do réu, apesar de diversas tentativas frustradas ao longo de quase 10 anos de tramitação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da inacessibilidade do endereço do réu e da existência de indícios de ocultação, caberia ao juízo de origem determinar a citação por edital em vez de extinguir o feito.

III. Razões de decidir

3. A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo possível, em caráter excepcional, a citação por edital quando o citando estiver em local inacessível.

4. O apelante demonstrou diligência na tentativa de localização do réu, apresentando endereço confirmado por certidão do oficial de justiça como pertencente ao réu, mas inacessível por barreiras físicas e monitoramento.

5. Há indícios de ocultação deliberada do réu, inclusive pela utilização do mesmo endereço em ações por ele ajuizadas.

6. A extinção do processo sem oportunizar a citação por edital premiaria a conduta de má-fé processual do réu e violaria o princípio da primazia da resolução de mérito, impondo-se a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Determinada a realização de citação por edital do réu e o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "1. A citação por edital é cabível quando o réu, embora identificado, se encontra em local inacessível ou oculta-se deliberadamente. 2. O princípio da primazia da resolução de mérito impõe que, havendo indícios de ocultação e diligências comprovadas, não se extinga o processo sem oportunizar a citação por edital."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CICERO ALBERTO DAL MOLIN contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que nos autos da ação de “Interdito Proibitório c/c Cominatória” (Proc. nº 0000974-47.2015.8.11.0093), ajuizada contra ROBERTO YOSHIO MATSUMOTO, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (citação), com fulcro no art. 485, IV, do CPC (cf. Id. nº 308310894).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que diligenciou a todo tempo para promover a citação do réu, demonstrando que o endereço indicado era correto, porém o apelado vinha deliberadamente frustrando a citação.

Alega que existem indícios de que o apelado estava se ocultando, que o local de sua residência era inacessível (uma chácara fechada por porteira trancada e monitorada) e que o apelado não respondia ao telefone utilizado para citá-lo em outros processos.

Argumenta que as ameaças à posse e à pessoa do genitor do apelante permanecem, sendo necessária a continuidade da demanda.

Requer a reforma da sentença para que seja determinada a citação por edital do apelado e o prosseguimento do feito (cf. Id. nº 308310899).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o apelante ajuizou ação de interdito proibitório em face de ROBERTO YOSHIO MATSUMOTO em 21/10/2015, alegando ameaças à posse que exercia, em nome de seu genitor, sobre fração de 125,125 hectares do lote 132 da quadra 05 do núcleo colonial Rio Ferro, na Comarca de Feliz Natal/MT.

Após diversas tentativas frustradas de citação, inclusive por carta precatória enviada ao Estado de São Paulo, o juízo singular extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, considerando que o processo tramitava há quase 10 anos sem que a parte ré tivesse sido citada.

O juízo de primeiro grau concedeu liminar de interdito proibitório, posteriormente convertida em reintegração de posse, diante da informação de que as ameaças haviam se concretizado. Contudo, ao tentar proceder à citação, o oficial de justiça não logrou êxito em localizar o apelado, embora tenha encontrado no imóvel bens que este teria instalado após a invasão.

Inicialmente, cumpre destacar que a citação é, de fato, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo condição de eficácia do processo em relação ao réu e requisito de validade dos atos processuais subsequentes, conforme se depreende do artigo 239 do CPC.

O ordenamento jurídico prevê formas excepcionais de citação quando o réu não é encontrado pessoalmente, dentre as quais se destaca a citação por edital, disciplinada nos artigos 256 e seguintes do CPC.

O artigo 256 do CPC estabelece as hipóteses em que será feita a citação por edital:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.”

No caso em análise, verifica-se que o autor/apelante empreendeu diversas diligências para localizar o réu/apelado, tendo indicado endereço que, segundo certidão do oficial de justiça, seria de fato do réu, porém inacessível por se tratar de chácara fechada por porteira trancada e monitorada.

Ademais, há indícios nos autos de que o apelado estaria se esquivando deliberadamente da citação, uma vez que utilizava o endereço indicado em ações por ele promovidas no Estado de São Paulo, conforme alegado pelo apelante.

No caso em análise, verifica-se que o apelante diligenciou para promover a citação do réu, tendo indicado endereço que, segundo certidão do oficial de justiça, seria de fato do apelado, porém inacessível. Ademais, há indícios nos autos de que o apelado estaria se esquivando deliberadamente da citação, uma vez que utilizava o endereço indicado em ações por ele promovidas no Estado de São Paulo.

Ressalte-se, ainda, que o apelante alega que as ameaças à posse e à pessoa de seu genitor permanecem, sendo necessária a continuidade da demanda para a efetiva prestação jurisdicional.

Nesse contexto, a extinção do processo sem resolução de mérito, após quase 10 anos de tramitação, sem que se tenha oportunizado a citação por edital, acaba por premiar a conduta do réu que se esquiva deliberadamente do ato citatório, em evidente violação ao princípio da boa-fé processual.

Ademais, o princípio da primazia da resolução de mérito impõe que o julgador busque, sempre que possível, a decisão de mérito, evitando que questões formais impeçam a análise do direito material controvertido.

Nesse sentido, considerando que estão presentes os requisitos para a citação por edital, previstos no art. 256, II, do CPC, uma vez que o local onde se encontra o apelado é inacessível, conforme certificado pelo oficial de justiça, e que há indícios de ocultação deliberada, entendo que a sentença merece reforma para que seja determinada a citação por edital do apelado e o prosseguimento do feito.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja realizada a citação por edital do apelado e dado prosseguimento ao feito, com a observância das formalidades legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025